Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-30.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ORDEM LEGAL. INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES. NOMEAÇÃO DO OUTRO HERDEIRO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VIAS ORDINÁRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUITAÇÃO ITCMD. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ordem do art. 617 do CPC para nomeação do inventariante deve, em regra, ser observada pelo magistrado. No entanto, não pode ser considerada absoluta, de maneira que, em casos excepcionais, desde que por justas e fundamentadas razões, pode ser alterada, como no caso em exame, em que há evidente conflito de interesses, pois o possuidor do bem do espólio resiste à partilha alegando sua impossibilidade.
2. As ponderações sobre indenização pelas benfeitorias posteriores, contestadas pelo outro herdeiro, devem ser realizadas nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC, onde haverá produção de provas sobre os fatos alegados.
3. Seja no arrolamento comum ou sumário, inexiste a necessidade de comprovação da prévia quitação do ITCMD antes da prolação da sentença de homologação da partilha. Precedentes do TJDFT e do STJ.
4. Apelação do réu conhecida, em parte, e desprovida.
5. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida.